Tribunal: TJSP
Processo: 0002702-05.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Extinção anômala do processo, por abandono. Manutenção.

Desnecessidade de requerimento das executadas.
Na hipótese de abandono do processo pelo exequente, o requerimento do executado para extinção do feito é dispensado quando ele não foi citado; ou, citado, não opôs embargos à execução; ou, se opôs embargos, a sentença que os julgou já houver transitado em

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Extinção anômala do processo, por abandono. Manutenção.

Desnecessidade de requerimento das executadas.
Na hipótese de abandono do processo pelo exequente, o requerimento do executado para extinção do feito é dispensado quando ele não foi citado; ou, citado, não opôs embargos à execução; ou, se opôs embargos, a sentença que os julgou já houver transitado em julgado. No caso concreto, as executadas não foram citadas.

Extinção do processo, em vez de arquivamento.
O abandono do processo não resulta em seu arquivamento, mas em sua extinção anômala, que encontra fundamento nos arts. 485, inc. III, e §1o; e 771, parágrafo único, do CPC.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002702-05.2013.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
Registro: 2021.0000033068
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002702-05.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, são apelados D. CLASS ESTOFADOS LTDA
EPP e EDIR ELIZABETE PAULINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002702-05.2013.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
Voto no 26.166
Apelação Cível no 0002702-05.2013.8.26.0602
Comarca de Sorocaba / 2a Vara Cível
Juiz(a): Alessandra Lopes Santana de Mello
Apelante(s): Banco Bradesco S/A
Apelado(a)(s): D. Class Estofados Ltda. EPP. e Edir Elizabete P. da Silva
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO
ANÔMALA DO PROCESSO, POR ABANDONO. MANUTENÇÃO.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DAS EXECUTADAS.
Na hipótese de abandono do processo pelo exequente, o
requerimento do executado para extinção do feito é dispensado
quando ele não foi citado; ou, citado, não opôs embargos à
execução; ou, se opôs embargos, a sentença que os julgou já
houver transitado em julgado. No caso concreto, as executadas
não foram citadas.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, EM VEZ DE ARQUIVAMENTO.
O abandono do processo não resulta em seu arquivamento, mas
em sua extinção anômala, que encontra fundamento nos arts.
485, inc. III, e §1o; e 771, parágrafo único, do CPC.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada à fl. 177, que extinguiu, por abandono, o processo dessa
ação de execução que BANCO BRADESCO S/A move em face de D. CLASS
ESTOFADOS LTDA. EPP. e EDIR ELIZABETE P. DA SILVA.
Cuida-se de ação de execução ajuizada em fevereiro de 2013,
aparelhada com cédula de crédito bancário.
Em julho de 2018 o exequente abandonou o processo o que
motivou sua intimação pessoal para dar andamento ao feito.
Sem embargo, a inércia persistiu, e o processo foi extinto de
forma anômala.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002702-05.2013.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
Inconformado, o exequente apela às fls. 186/189. Alega, em
suma, que: (a) não houve requerimento da parte contrária; e (b) o processo
deveria ter sido arquivado, e não extinto. Pugna pelo provimento do
recurso para reforma da r. sentença.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não há contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. Nos termos da súmula 240 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende
de requerimento do réu.
Essa exigência encontra fundamento na própria bilateralidade
da ação. O processo não é apenas do autor. É também direito do réu, que
foi acionado judicialmente, pretender desde logo a solução do conflito.
Sucede que a Egrégia Corte Superior, aperfeiçoando o
entendimento sobre a matéria, tem entendido que a extinção do processo
por abandono da causa pelo exequente necessita de requerimento do
executado apenas nos casos em que a execução for embargada, por ter
havido, nesse caso, a integração do executado à lide, justificando, assim,
sua manifestação acerca da extinção.
E mais: não se há de exigir requerimento do executado se a
sentença proferida nos embargos à execução já houver transitado em
julgado.
Ou seja: o requerimento do executado é dispensado quando ele
não foi citado; ou, citado, não opôs embargos à execução; ou, se opôs
embargos, a sentença que os julgou já houver transitado em julgado.
No caso concreto, as executadas não foram citadas.
Portanto, não se exigia requerimento delas para a extinção do
processo por abandono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002702-05.2013.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
O abandono do processo não resulta em seu arquivamento,
mas em sua extinção anômala, que encontra fundamento nos arts. 485, inc.
III, e §1o; e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.